Tribunal: TCU
Processo: 031.829/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu determinações e recomendação em processo de representação sobre suposta utilização irregular de recursos orçamentários para pagar pessoal extra-quadro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia - SOF e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro contra o Acórdão 1932/2019-TCU-Plenário , por meio do qual foram expedidas determinações e recomendações para diversos órgãos e entidades, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pela Universidade Federal do Rio de Janeiro para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso interposto pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia para, no mérito, dar-lhe provimento, excluindo o referido órgão e o Ministério da Economia das determinações contidas nos itens 9.3, 9.5 e 9.7 do acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e aos demais cientificados do acórdão recorrido.